Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-58.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000339-58.2019.8.11.0077
APELANTE: JOSÉ FLORÊNCIO BARBOSA.
APELADO: BANCO VOTORANTIM S. A.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da parte apelada, no endereço indicado na pág. 01 do Id. n.o 64431478, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao apelo interposto.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR